Tribunal: TJDFT
Processo: 0748473-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0748473-04.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSINETE FERREIRA SOUSA MIRANDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID 176412260 do processo n. 0709664-85.2023.8.07.0018) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Josinete Ferreira Sousa Miranda, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar ao réu que forneça à parte autora o medicamento abemaciclibe 150mg, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses. Em suas razões recursais (ID 53368943), sustenta o agravante que “a prestação da assistência farmacêutica seguirá, precipuamente, o quanto estabelecido nos protocolos clínicos oficiais e diretrizes terapêuticas e nas listas de padronização de medicamentos”. Complementa que “ao Estado cabe não só o dever de possibilitar o acesso dos pacientes aos medicamentos, mas, igualmente, o de promover o seu uso racional”. Entende que “o Poder Público somente está obrigado a fornecer o adequado tratamento nos termos das recomendações elaboradas pelos órgãos oficiais encarregados dos estudos clínicos e médicos”. Defende a impossibilidade de se “concluir pela prevalência da manifestação de médico determinado em detrimento da indicação aprovada pela Anvisa e dos atos de incorporação no âmbito do SUS por intermédio da Conitec”. Alega que “a probabilidade do direito é manifesta, uma vez que se trata de medicamento não padronizado no Sistema Único de Saúde, não integrando o componente básico de saúde de responsabilidade administrativa do Distrito Federal”. Ainda, declara que “o risco da demora está presente, já que se trata de um medicamento que poderá gerar grave lesão à ordem pública, à economia pública e à saúde pública do ente distrital”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a obrigação de fornecimento do medicamento abemaciclibe 150mg. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para indeferir a tutela de urgência pleiteada pela autora na origem. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. Consoante decisão de ID 53450820, foi indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 53842693), a agravada pugna pelo desprovimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça Cível oficia pelo não conhecimento do agravo de instrumento, ante o óbito superveniente da parte autora/agravada (ID 56373493). Intimado, o réu/agravante também pugnou pelo não conhecimento do recurso (ID 57523441). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se que a autora faleceu em 26/1/2024, conforme certidão anexada do ID 186108848 do processo de referência. Diante do óbito, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto recursal, que visava apenas à concessão de medicamentos para o tratamento da autora em tutela de urgência. Destarte, não se observa, neste momento, interesse jurídico no provimento do agravo de instrumento. Ressalte-se, ainda, que foi pleiteado pelos patronos da parte autora na origem a extinção do feito sem julgamento de mérito, ante o óbito (ID 186016392). 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora